Tribunal: TJSP
Processo: 1003779-10.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Dano moral. Cobrança de dívida inexistente em ação judicial, na qual formulado pedido conjunto de desistência, tão logo o credor tenha se apercebido do equívoco. Inocorrência de severo padecimento psicológico, dor que retira a paz interior e anterior, ou trauma à autoestima do devedor. Credor que não comete qualquer excesso. Pedido conjunto de desistência, no qual as partes abrem mão,

Ementa:
Dano moral. Cobrança de dívida inexistente em ação judicial, na qual formulado pedido conjunto de desistência, tão logo o credor tenha se apercebido do equívoco. Inocorrência de severo padecimento psicológico, dor que retira a paz interior e anterior, ou trauma à autoestima do devedor. Credor que não comete qualquer excesso. Pedido conjunto de desistência, no qual as partes abrem mão, expressamente, de qualquer pretensão relacionada ao caso. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600236
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003779-10.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante SIDNEY
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003779-10.2019.8.26.0218 - Guararapes - Voto no 6171 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003779-10.2019.8.26.0218
Apelante: Sidney Pereira
Apelado: José Carlos da Silva
Comarca: Guararapes
Juíza: Silvia Camila Calil Mendonça
Voto no 6171
Dano moral. Cobrança de dívida inexistente em ação judicial, na
qual formulado pedido conjunto de desistência, tão logo o credor
tenha se apercebido do equívoco. Inocorrência de severo
padecimento psicológico, dor que retira a paz interior e anterior,
ou trauma à autoestima do devedor. Credor que não comete
qualquer excesso. Pedido conjunto de desistência, no qual as
partes abrem mão, expressamente, de qualquer pretensão
relacionada ao caso. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
A r. sentença julgou improcedente ação de indenização por
dano moral, condenando o autor às custas e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa (fls. 66/69).
O autor apela, a sustentar que a cobrança de dívida
inexistente, em anterior ação ajuizada pelo réu, que inclusive teria imputado a
responsabilidade do débito ao genro e filha do autor, após ligação telefônica efetuada a esta
última, causou-lhe humilhação e infelicidade, que não foram esquecidas, em que pese a
desistência de referida ação, ensejando dano moral à sua honra, cuja indenização estipula
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 71/76).
Nas contrarrazões, o réu pugna pelo não conhecimento do
recurso, por vulneração da dialeticidade recursal. No mérito, afirma que referida ação não
prosseguiu, diante de pedido conjunto de desistência, pelo que as partes pugnaram pela
homologação, dando-se “inteiramente satisfeitas para nada mais terem a reclamar uma da
outra, a qual título for” (fls. 81/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003779-10.2019.8.26.0218 - Guararapes - Voto no 6171 - R
3
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparo em razão da gratuidade deferida ao autor.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não há se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal, visto que o apelante impugna especificamente a sentença.
No mérito, sobre o dano moral, Yussef Said Cahali pondera
que:
“[...] tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos
pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como
dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na
angústia, no sofrimento, na tristeza, pela ausência de um ente querido falecido; no
desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação
pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas
situações de constrangimento moral.” (Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais,
2a ed. , 1998, p. 20/21).
Entendimento consentâneo com a jurisprudência, o dano
moral é o que provoca o severo padecimento psicológico, é a dor que retira a paz interior e
anterior, traumatiza ou destrói a autoestima. É o dano que decorre da lesão dos direitos da
personalidade, com a vulneração da integridade física, psíquica ou moral da pessoa. Ou
seja, é o dano que deve ostentar flagrante gravidade, sob pena de se converter em fonte de
enriquecimento indevido, banalizando a própria razão de ser do instituto.
Na hipótese, ainda que se comprovasse a ligação telefônica à
filha do autor, não restaria caracterizada humilhação pública ou ofensa inaudita à dignidade
do apelante, visto que, além de o réu não ter proferido qualquer palavra injuriosa --
segundo o que consta da própria apelação --, não se evidencia, em tal situação e nesta
ambiência doméstica, ofensa à honra objetiva da pessoa, pois a família bem conhece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003779-10.2019.8.26.0218 - Guararapes - Voto no 6171 - R
4
caráter de seus membros, não se deixando levar por imputações infundadas, em relação às
quais, reitere-se, não se demonstrou qualquer excesso.
A cobrança indevida caracterizou-se, na espécie, como mero
aborrecimento, ordinariamente experimentado no cotidiano vida moderna, tribulação pela
qual qualquer pessoa pode passar, inexistindo, ainda, qualquer conduta da parte ré que
humilhasse ou ferisse a dignidade da parte autora, e por isso a indenização é descabida.
Pondere-se, ademais, que a situação foi rapidamente
resolvida, certo que o próprio autor assinou o pedido de desistência abrindo mão,
expressamente, de qualquer pretensão relacionada ao caso (fls. 53/54).
Fica, portanto, mantida a sentença, também por seus próprios
fundamentos, majorados os honorários advocatícios, nesta fase recursal, para 12% do valor
da causa, observada a gratuidade deferida ao autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator